Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704683-03.2024.8.07.0010 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE VENANCIO DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATIPICIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi devidamente fundamentada; (ii) definir se houve atipicidade da conduta em razão da finalidade de manutenção dos veículos; (iii) verificar a incidência de erro de proibição escusável ou inescusável; e (iv) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação da reincidência com a confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A supressão das placas de identificação, associada à circulação dos veículos em via pública sem os referidos sinais identificadores, caracteriza a conduta típica prevista no artigo 311 do Código Penal, independentemente da intenção subjetiva do agente. 4. A sentença fundamentou devidamente a condenação, baseando-se nas provas acostadas aos autos. 5. O erro de proibição não se configura, pois o réu, comerciante do ramo de veículos, tem conhecimento técnico e experiência na área, não sendo plausível que ignorasse a ilicitude da conduta. 6. A confissão qualificada do réu, ao admitir a supressão das placas, foi utilizada para fundamentar a condenação, devendo ser reconhecida como atenuante nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e da Súmula 545/STJ. 7. A compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é devida, resultando no redimensionamento da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 21, 61, I, 65, III, "d", e 311; Súmula 545/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão 1932406, 0723242-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1944647, 0741890-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação; b) artigo 311, caput, do Código Penal, sustentando que a condenação é indevida, por ausência de um dos elementos essenciais do tipo penal, qual seja, a falta de autorização do órgão competente. Argumenta que o DETRAN/DF, autoridade administrativa responsável, declarou formalmente que não há necessidade de autorização para a retirada temporária de placas, desde que o veículo não circule sem elas. Assim, a conduta do réu, que apenas realizou a retirada das placas, não se subsume ao tipo penal, tornando o fato atípico. Acrescenta que a circulação posterior dos veículos sem placas, utilizada como fundamento para a condenação, é juridicamente irrelevante, uma vez que o crime em questão é de natureza formal e se consuma com a mera retirada. Ressalta, ainda, que não autorizou nem participou da condução dos veículos, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o deslocamento posterior, o que afasta sua responsabilidade penal. Imputar-lhe responsabilidade por atos de terceiros, praticados à sua revelia, viola o princípio da responsabilidade pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 311, caput, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028